Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITOS SOCIAIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO PÚBLICO. MENOR. ACESSO À CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
1. A Carta Magna garante o direito à educação, estatuí como direito fundamental e dever do Estado e assegura o acesso em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (artigos 6o, 205 e 208, IV, todos da Constituição Federal).
2. Em linha com o postulado de legítima efetivação dos direitos fundamentais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (artigo 53, IV, Lei 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe não só o dever estatal de viabilizar o acesso, mas de implementá-lo em local mais próximo à residência do menor (artigo 4o, I, II e X, da Lei 9.394/96). Precedentes STF e TJDFT.
3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar as necessidades da população em proporções equalizadas às demandas de qualificadas pelo legislador constitucional de imperiosa essencialidade, como os direitos fundamentais relacionados à educação pública, cuja efetivação, no caso concreto, demanda acesso ao ensino nas proximidades da residência do menor impúbere.
4. O pleito pela matrícula em creche em período integral, não tem previsão para tanto na Constituição, ou mesmo na legislação regulamentadora. Ademais, não se poderia ter a certeza de que haveria uma escola perto da casa da parte autora com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.